Tribunal: TJBA
Processo: 8110980-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110980-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOCIANE MATOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO
REVISIONAL
.
AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO NA REVISIONAL.

MORA CARACTERIZADA.
PROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença
que julgou procedente o pedido da busca e apreensão,
na medida em que
o
isolado
ajuizamento
de ação revisional não descaracterizada a mora e,
sendo
esta devidamente constituída
, a pretensão de retomada do bem
se impunha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da notificação recebida por terceiro e a possibilidade de se reconhecer o excesso da medida diante do inadimplemento de uma única parcela do contrato.

I
II. Razões de decidir

3. Incidência do
Tema 1132 -
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

4.
Tema 722 do STJ. Tese firmada:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

5. O a
juizamento de ação revisional, por si só, não é capaz de ilidir a mora. Inexistência de apreciação do pedido antecipatório. Validade da mora.

I
V. Dispositivo

DES
P
ROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110980-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOCIANE MATOS NASCIMENTO e como apelada BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATOR
A

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA